Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706158-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA AGRAVADO: ALIMENTE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Excesso de Execução – Penhora – Valor Irrisório – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “BAR E WISKERIA BRASÍLIA LTDA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID Num. 76572979), na qual alegou que houve excesso no valor cobrado, sob o argumento de que houve a incidência de juros de 1% a contar da data de cada parcela inadimplida do acordo homologado por este Juízo (ID Num. 43916508). Requereu, então, que a sobredita incidência começasse a correr somente a partir da intimação válida do cumprimento de sentença. Apresentou, ainda, impugnação à penhora efetuada pelo SISBAJUD, sustentando, em apertada síntese, que o valor bloqueado é ínfimo e, por tal razão requereu sua imediata liberação. Intimada parte contrária para se manifestar acerca das sobreditas impugnações, o exequente apresentou as respostas de ID Num. 77281197 e ID Num. 81219227. Decido. Não obstante o fato de que, no acordo homologado judicialmente, ora em execução, não há cláusula expressa no sentido de que, com a inadimplência, o débito será atualizado, inclusive com a incidência de juros, os juros moratórios decorrem da mora e visam ressarcir o credor diante de um atraso no pagamento. Assim, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da prestação, conforme disposto nos artigos 395 e 397, ambos do Código Civil. Além disso, a planilha de ID 76572979, página 4, não pode ser admitida, pois, como houve vencimento antecipado da dívida, o termo inicial de atualização da quantia devida deverá ser o mês de março de 2020, quando houve o inadimplemento, e não setembro, como constou daqueles cálculos. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse contexto, torna-se inviável a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, pois a impugnação não foi acolhida. Quanto à alegação de que os valores bloqueados pelo SISBAJUD são irrisórios, motivo pelo qual a penhora deveria ser levantada, em que pese a quantia penhorada ser relativamente baixa quando comparada ao valor atualizado do débito, este motivo, por si só, não é suficiente para que se proceda à desconstituição da penhora. Não havendo o devedor se desincumbido do ônus de comprovar a destinação da verba bloqueada, não há como se reconhecer a alegada impenhorabilidade. Nesse sentido, os precedentes do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. DESBLOQUEIO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Não tem aplicação o disposto no artigo 836, do Código de Processo Civil, quando a penhora realizada recai sobre dinheiro, cujo custo para levantamento é praticamente inexistente. A inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. Precedentes. (Acórdão 1265623, 07117517320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISTEMA BACENJUD EM CONTAS DE TITULARIDADE DAS DEVEDORAS. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS. VALOR IRRISÓRIO. ART. 836 DO CPC. NÃO CONFIGURADO. DECISAO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 836 do CPC, não se levara a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 2. In casu, a quantia penhorada representa mais que o dobro do valor das custas recolhidas pelo credor, o que afasta a aplicação da regra prevista no referido artigo. 3. O argumento de que a quantia penhorada é economicamente inexpressiva em relação à dívida exequenda não é hábil para determinar a desconstituição da penhora e liberação dos valores, haja vista que, segundo precedente do egrégio STJ, a "irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora via BacenJud" (REsp 1610200/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1273191, 07074915020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPENHORABILIDADE CONDICIONADA À PROVA PELO DEVEDOR. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. Não obstante a possibilidade de interpretação extensiva do art. 833, inc. X, do CPC, cabe ao executado provar que o montante penhorado constitui sua única reserva monetária, vez que o que se protege é a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, e, não, tal valor individualmente em cada uma de suas contas ou aplicações financeiras. 3. Na linha do entendimento do STJ, a inexpressividade do valor bloqueado via Bacenjud em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1278056, 07012895720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO a impugnação à penhora.” A parte Agravante sustenta, em síntese, excesso de execução, porquanto os juros de mora e correção monetária deveria incidir tão somente a partir da intimação para o cumprimento de sentença, e não a partir do vencimento de cada parcela fixada no acordo homologado judicialmente. Demais, afirma que a penhora de R$ 133,20 (cento e trinta e três reais e vinte centavos) constitui quantia irrisória, devendo ser liberada, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil. Pois bem. Quanto ao alegado excesso de execução, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, pois, segundo inteligência do artigo 397 do Código Civil, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Quanto à alegada impenhorabilidade, não verifico o perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo, porquanto o Juízo de origem condicionou o levantamento da quantia à preclusão da decisão recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, ficando dispensadas as Informações. Após, ao Agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator